Tribunal: TJDFT
Processo: 0712080-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712080-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO DE GUSMAO MEDEIROS REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA MOURA FOLY AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIO DE GUSMÃO MEDEIROS, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE ALMEIDA, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante (ID 229556034, autos originais). Em suas razões (ID 70282927), alega que: 1) é interditado em razão de doença grave (esquizofrenia); 2) a quantia bloqueada não é investimento, mas saldo de sua pensão, portanto, impenhorável; 3) o Banco Bradesco realiza aplicações automáticas, denominadas “Invest Fácil”, sem autorização dos clientes; 4) o valor depositado em sua conta e utilizado unicamente para subsistência; 5) nunca investiu qualquer valor do referido banco. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que sejam desbloqueados os valores bloqueados em sua conta corrente. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 70494291). A antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferida (ID 70715937). O agravante comunica que as partes celebraram acordo extrajudicial (ID 71659638). Em consulta aos autos de origem, observa-se que o feito foi extinto por acordo celebrado pelas partes (ID 235877738). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento; houve perda de objeto deste recurso. A questão impugnada passou a desafiar recurso de apelação. Desse modo, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 23 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator